Tribunal: STF
Processo: HC 244332
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-03
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gabriel dos Santos Soares contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 932.010/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GABRIEL DOS SANTOS SOARES, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1502225-85.2023.8.26.0559).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso nas sanções do art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.



    Interposta apelação perante o Tribunal de origem, foi dado parcial provimento ao recurso “para, tão somente, deferir a devolução do aparelho celular apreendido após comprovação de sua real propriedade, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fl. 37).



    No presente writ, a impetrante sustenta a nulidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar, visto que realizada sem autorização e sem fundadas razões, bem como pugna pela nulidade das provas delas derivadas.



    Requer, liminarmente, seja declarada a nulidade da sentença e acórdão condenatórios, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade de forma definitiva.



    É o relatório.



    O writ não merece prosseguir.



    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 914.261. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, a obstar o prosseguimento do feito. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 12 – grifei).  



    Neste habeas corpus, a impetrante requer:  



    Por todo o exposto e pelo teor dos documentos constantes do processo e dos ora enviados a esse Egrégio Tribunal (anexos), é a presente para respeitosamente requerer, LIMINARMENTE, que seja declarada a nulidade de sentença e acórdão condenatórios, proferidos em desfavor do paciente GABRIEL DOS SANTOS SOARES relativo ao Processo Crime nº 1502225-85.2023.8.26.0559, da Comarca de Nova Granada/SP, confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ilegalidade não foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça através de decisão proferida no bojo do Habeas Corpus nº 914.261 – SP (2024/0177140-5), EXPEDINDO-SE O ALVARÁ DE SOLTURA e, após o pedido de informações, a concessão da presente ordem de “HABEAS CORPUS”, para que o paciente seja colocado em liberdade de forma definitiva, ante o reconhecimento da nulidade do feito, como medida de justiça. (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 932.010/SP (doc. 12). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator